Tribunal: STF
Processo: RE 276026
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Alteração na forma de 
   cálculo do adicional de insalubridade. LC no 19/95 do Estado de 
   Sergipe. 3. Inexistência de ofensa ao artigo 5o, XXXVI (coisa 
   julgada), da Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso 
   extraordinário a que se nega provimento.